Tribunal: TJSP
Processo: 2064401-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato ilícito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de ofertar o produto "Lápis para Olhos Modo Turbo" em qualquer meio, sob pena de multa diária – Inconformismo da autora – Pressupostos autorizadores da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de abstenção de ato ilícito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de ofertar o produto "Lápis para Olhos Modo Turbo" em qualquer meio, sob pena de multa diária – Inconformismo da autora – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não restaram devidamente evidenciados – Ausência de invasão da competência da Justiça Federal, porque a decisão recorrida não se pronunciou sobre a nulidade da marca da autora – Questões que abrangem demandas afetas à marca mista, por versarem sobre litígio entre particulares compete à Justiça Comum – Autora titular da marca mista "Modo Turbo" – Registro da autora que lhe confere o uso exclusivo dos elementos figurativos combinados com os nominativos – Elemento nominativo que, ademais, é dotado de baixa distintividade – Conjunto-imagem que, em cognição sumária própria da tutela de urgência, evidencia muito mais as diferenças do que as semelhanças, a afastar o risco de confusão aos consumidores e utilização parasitária das imagens cotejadas, ainda mais porque a tutela pretendida gera defeso dano reverso – Elementos nominativos, ademais, dotados de baixo grau de distintividade – Decisão mantida – Recurso desprovido.